Tribunal: TJMT
Processo: 1014376-30.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014376-30.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Nulidade, Cerceamento de Defesa, Prisão Decorrente de Sentença Condenatória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MOISES BATISTA DA SILVA NETO - CPF: 003.316.171-29 (REQUERENTE), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ - MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO – INCONFORMISMO – 1. EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA – CERTIDÃO NOS AUTOS ATESTANDO A REINCIDÊNCIA – MATÉRIA ANALISADA NO RECURSO DE APELAÇÃO –
REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – 2. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – CITAÇÃO POR EDITAL – REVISIONANDO FORAGIDO - DEFESA CONSTITUÍDA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
REVISÃO IMPROCEDENTE.

A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisado na via recursal ordinária.

Estando o réu em local incerto e não sabido, sendo ele, inclusive, foragido, correta é sua intimação por edital.

Não há que se falar em nulidade quando do ato não resultar prejuízo para as partes.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal,
Moisés Batista da Silva Neto
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando rescindir decisão condenatória transitada em julgado, na qual restou condenado por infringência ao disposto nos artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 1030 (mil e trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Desta decisão foi interposto recurso de apelação n. 71.893/2016, que foi desprovido.

Sustentou em síntese: a) nulidade decorrente da ausência de citação válida e da necessária intimação para todos os atos processuais; e b) equivocado aumento de pena pelo indevido reconhecimento da reincidência

Arguiu que houve erro procedimental ao longo da instrução, consistente no fato de que não foi citado, nem teve ciência sobre a denúncia oferecida em seu desfavor.

Aduziu que por ocasião da visita do oficial de justiça, em sua residência, no mesmo endereço informado à autoridade policial, o requerente estava viajando e que voltaria em três dias, o que foi informado por sua mãe.

Alegou que, que em virtude da falta de intimação, não compareceu em Juízo, bem como no seu interrogatório, o que ocasionou a determinação, pelo juízo, da citação editalícia e a consequente decretação da sua revelia.

Asseverou que não foi determinada a suspensão do processo e dos respectivos prazos prescricionais como determina o artigo 366 do Código de Processo Penal, resultando, por consequência, na sentença condenatória absolutamente contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, violadora do exercício do Contraditório Pleno e da Ampla Defesa, expressamente descritos nos incisos LV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

Argumentou que a decisão condenatória que transitou em julgado, incluiu a causa de aumento de pena da reincidência e que, contudo, após 02 anos e 06 meses do trânsito em julgado da sentença condenatória, verificou-se que de fato o revisionando era, na verdade, réu primário à época dos fatos,
gerando assim novas provas de circunstâncias que determinem ou que autorizem a diminuição especial da pena
, conforme o inciso III, do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Assim objetiva a procedência da presente ação revisional para que seja anulado o processo, a partir da audiência de instrução e julgamento. Alternativamente, requer a intimação da r. sentença, para que dela possa recorrer em liberdade, ressaltando que o desate absolutório é o único possível ao presente caso, sendo de rigor que se julgue procedente o presente pedido revisional, para o fim de absolver o Revisionando, reformando a sentença de primeiro grau, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela extinção do processo sem resolução do mérito; se admitida a ação, pela improcedência do pedido revisional, pois ausente a demonstração de
error in procedendo
ou
in judicando
ou injustiça da condenação (Id. 18835042).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal proposta por
Moisés Batista da Silva Neto
, objetivando rescindir decisão condenatória transitada em julgado, na qual restou condenado por infringência ao disposto nos artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 1030 (mil e trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Desta decisão foi interposto recurso de apelação n. 71.893/2016, que foi desprovido.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, visto que consta a certidão de trânsito em julgado em 10 de abril de 2017 (id. 16924950, p. 13) e guia de execução penal definitiva (id. 16924952, p. 11).

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O requerente alega erro de julgamento, ao argumento de que o réu era primário, à época dos fatos, diante de novas provas,
gerando assim circunstâncias que determinem ou que autorizem a diminuição especial da pena. Asseverou que a
ação penal no 12/2007, da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, esta defesa não encontrou nada em seu desfavor, portanto, não haveria falar-se Reincidência, do que se pode concluir que FOI INDEVIDO A APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO EM RAZÃO DESSE SUPOSTO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA DO RÉU QUE NA VERDADE NUNCA EXISTIU, e portanto, deve ser imediatamente cassada a equivocada sentença prolatada pelo DD. Juízo de Primeiro Grau.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, suscita que esta tese já foi apreciada quando do julgamento da Apelação n. 71.893/2016, tendo o acórdão se pronunciado nos seguintes termos:

“
... 2.3. POSTULADA, PELOS SEGUNDO E QUARTO RECORRENTES, A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO COMPROVANDO CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E
BIS IN IDEM
PELA APLICAÇÃO DA REFERIDA AGRAVANTE NA DOSIMETRIA DOS DOIS CRIMES PELOS QUAIS O SEGUNDO APELANTE FOI CONDENADO – PRETENSÕES DESACOLHIDAS – CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NA DOSIMETRIA DAS PENAS APLICADAS DE FORMA INDIVIDUALIZADA...

2.3. Verificada a existência, nos autos, de certidão comprobatória de sentença penal condenatória transitada em julgado em desfavor dos segundo e quarto recorrentes, a manutenção da agravante da reincidência é medida que se impõe, cabendo ressaltar que, na hipótese de condenação por mais de um crime em concurso, a agravante em referência deve incidir no cálculo de ambas as sanções, não havendo falar-se em
bis in idem
, visto que as penas são aplicadas de forma individualizada...”

No corpo do acórdão o Desembargador Luiz Ferreira da Silva consignou que:

“...

Quanto ao pedido de exclusão da agravante da reincidência e consequente redimensionamento das penas aplicadas ao recorrente Moacir, ao argumento de que não há provas de que ele possui condenação transitada em julgado, tem-se que, também nesse ponto, a irresignação dele não merece prosperar, diante da existência da folha de antecedentes de fls. 1.663/1.664 e da certidão cartorária de fl. 1.665 que apontam que o recorrente já foi condenado definitivamente pelos crimes de roubo e homicídio, cabendo destacar que tais documentos contêm as informações necessárias para a comprovação da reincidência, tais como número da ação penal, tipo de crime, data da condenação, quantidade de pena imposta e trânsito em julgado das sentenças condenatórias.

Do mesmo modo, Moisés postulou a exclusão da agravante da reincidência aplicada em seu desfavor na dosimetria dos dois crimes a ele imputados, alegando a ocorrência de
bis in idem
. Todavia, conforme bem destacou o Procurador de Justiça, no parecer à fl. 1.964, as penas são estabelecidas de forma individualizada, de modo que a agravante reconhecida deve incidir no cálculo das penas dos dois crimes pelos quais o recorrente foi condenado....”

Emerge dos autos a certidão (id. 16921494, p. 17) que o revisionando respondia pela:

“... guia de execução da Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT, processo 12/2007, por infração do art. 14 da Lei 10.826/2003, pena de prestação de serviços à comunidade. Regime pena alternativa. Transito em julgado para o MP em 30/04/2010, para a Defesa em 26/10/2009, e, para o Réu em 16/03/2010.”

Assim, observa-se que essa Corte de Justiça ao analisar o recurso de apelação n. 71.893/2016 consignou que a reincidência estava demonstrada, eis que consta dos autos a mencionada certidão. Ademais, o fundamento de documento novo não se mostra verdadeiro, pois a citada certidão de antecedentes criminais, já se encontrava encartada nos autos (id. 16921494, p. 15).

Assim, repisa-se que restou demonstrando a reiteração argumentativa. É cediço que a revisão criminal não se presta para ser utilizada como uma segunda apelação, ainda mais quando os argumentos da revisão não destoam dos anteriormente apresentados no apelo.

Esse é o entendimento deste Tribunal:

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL, ADVINDA DO JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FULCRADA NA TESE DE MANIFESTA CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO PERCUCIENTEMENTE ANALISADO – MATÉRIA ENFRENTADA PELO COLEGIADO – PRETENDIDO FUNCIONAMENTO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – 2. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA TÉCNICA DO CAUSÍDICO ATUANTE DE FORMA DATIVA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – NULIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO PREJUÍZO SUPORTADO PELO REQUERENTE – REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Quando a ação revisional é proposta com a intenção de apenas provocar o reexame dos fatos e provas coletados no feito originário e já apreciados no recurso de apelação, sem apresentar qualquer fato novo ou prova nova que justifique a modificação do julgado, ou sem que se tenha demonstrado a falsidade daqueles que embasaram a condenação, a sua improcedência é medida que se impõe. Com efeito, a revisão criminal tem por objetivo sanar eventual erro judiciário, não podendo funcionar como uma segunda apelação, mediante reapreciação da prova coletada, sob pena de atentar contra os princípios do livre convencimento e do duplo grau de jurisdição. 2. De rigor o afastamento da aventada nulidade dos atos processuais realizados pelo defensor dativo na ação penal, pois, da detida análise dos autos, percebe-se a exímia atuação do causídico para o patrocínio dos interesses do réu, de sorte que não há qualquer prejuízo caracterizado, tampouco deficiência técnica.”
(N.U 1014080-42.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

REVISÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: EXTINÇÃO DESTA AÇÃO REVISIONAL – PRETENSÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DA LEI ADJETIVA PENAL – ISAGÓGICA ACOLHIDA – TESE ANALISADA PELA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS PARA ACOLHER AS TESES DEDUZIDAS PELO REQUERENTE – MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que as pretensões deduzidas na inicial não se enquadram nas hipóteses de cabimento elencadas nos incisos I, II e III do art. 621 do Código de Processo Penal porque não restou demonstrado que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I). De igual maneira, não ficou configurada a existência de documentos, exames ou depoimentos comprovadamente falsos para amparar o édito condenatório (inciso II) ou de provas novas acerca de sua inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de pena (inciso III), pois as supostas evidências acerca da ocorrência de tais vícios não passaram de alegações do requerente que não se convolaram em provas submetidas ao crivo do contraditório, por meio da imprescindível justificação judicial ou medida equivalente. Além disso, esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matéria já amplamente debatida e rechaçada, como se fosse uma segunda apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição.

(N.U 1003249-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)

REVISÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, DANO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA ROUBO IMPRÓPRIO – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – REQUESTADA A APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Considerando que os pleitos formulados pelo requerente não preenchem os requisitos elencados no art. 621 do CPP, constituindo verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se ao redebate das provas produzidas ao longo da instrução processual, sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de ilegalidades na condenação, fica inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando estes estão em franca disparidade com o arcabouço fático-probatório.

Ação revisional extinta sem resolução do mérito.
(N.U 0114741-17.2016.8.11.0000, , PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/02/2017, Publicado no DJE 08/02/2017)

No mesmo sentido, seguem julgados de Tribunais diversos:

“REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. - MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DISCUTIDA E APRECIADA - PEDIDO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO - RECURSO NÃO DEFERIDO. - Conforme preconiza o art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal somente será admitida em se verificando ser a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, se fundada em depoimentos, exames e documentos falsos ou em caso de surgimento de prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena.”
(Revisão Criminal 1.0000.10.071306-4/000, Rel. Des.(a) Nelson Missias de Morais, 1o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 13/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE - REEXAME DE PROVA - INADMISSIBILIDADE - ISENÇÃO CUSTAS - DESCABIMENTO - PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO.

I- Constatando-se que o presente pedido revisional não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, não passando de uma mera tentativa de revolver as provas já analisadas no juízo da ação, seu indeferimento é medida de rigor.

II- Somente se concede a isenção das custas nos casos previstos no art. 10, inciso II, da Lei Estadual 14.939/03, quando provada a insuficiência de recursos ou tratar-se de beneficiários da assistência judiciária, hipóteses não verificadas no caso.”
(Revisão Criminal 1.0000.11.027706-8/000, Rel. Des.(a) Eduardo Machado, 2o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 07/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL REEXAME DE PROVAS PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INDEFERIMENTO.

Indefere-se a revisão criminal que tem por escopo o reexame de provas constantes nos autos.”
(TJSP – REVCR no 0.241.643-08.2010.8.26.0000 – AC. 6.087.770 – FRANCA – 2o Grupo de Direito Criminal – Rel. Des. Willian Campos – J. 31.07.2012 – DJESP 16.08.2012).

Assim, verifica-se que autor da ação de revisão criminal objetiva o mero reexame de argumentos analisados e rejeitados na apelação criminal 137.669/2016, portanto, o pedido não se enquadra em uma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Noutro ponto, o revisionando objetiva a nulidade do processo, desde a realização da audiência de instrução e julgamento, em virtude da falta de intimação, não compareceu em Juízo, bem como no seu interrogatório, o que ocasionou a determinação, pelo juízo, da citação editalícia e a consequente decretação da sua revelia.

Extrai-se dos autos que o revisionando foi preso por força do mandado de prisão temporária, em 02 de setembro de 2014 (id. 16916962, p. 14) e no termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório foi acompanhado pelo Dr. Esdra Silva dos Santos (OAB/MT 15916) (id. 16916972, p. 14/15).

Posteriormente, em 17 de setembro de 2014, foi decretada a prisão preventiva do revisionando (id. 16918462, p. 09/11), sendo requerido pelo douto defensor do mesmo (Dr. Esdra Silva dos Santos - OAB/MT 15916), pedido de revogação da prisão preventiva (id. 16918471, p. 10), sendo indeferido (id. 16918489, p. 09), bem como apresentou defesa prévia (id. 16918481, p. 08).

Contudo, a Gerência Estadual de Polinter através do ofício n. 6683/14/GEPOL, de 02 de dezembro de 2014, afirmou que não constava mandado de prisão cadastrado em desfavor do revisionando (id. 16918492, p. 11 e 16), bem como foi certificado nos autos que o mesmo não se encontrava preso no CRC, em 18 de dezembro de 2014 (id. 16920957, p. 03).

Assim, expedido mandado de citação em desfavor do revisionando, em 19 de dezembro de 2014 (id. 16920958, p.02 e 16920971, p. 09), que restou infrutífera a diligência do oficial de justiça, sendo certificado que:

“... não foi possível citar o réu MOISES BATISTA DA SILVA NETO, em virtude do mesmo estar viajando informação prestada pela mãe, senhora Elaine Flavia, que informou que o filho retornaria após 3 dias, deixei com ela o número do meu telefone celular para que o réu entrasse em contato, fato que não aconteceu até o presente momento, liguei ainda para o telefone celular informada mãe 9305-8604, nos dias 20/ e 26 e 27/01 e o mesmo não foi atendido...”
(id. 16920971, p. 11).

Realizada a audiência de instrução, em 29 de janeiro de 2015, o douto defensor constituído do revisionando (Dr. Esdra Silva dos Santos - OAB/MT 15916) estava presente, sendo que requere, na oportunidade, a redesignação da audiência ao argumento de falta de regular intimação do acusado para o ato. Contudo, o magistrado indeferiu a pretensão, haja vista que se encontrava foragido, já que pesa em seu desfavor mandado de prisão preventiva e nas diligências no seu endereço não foi possível a regular citação e intimação, além do cumprimento do mandado de prisão. Assim, determinou a citação por edital do revisionando (id. 16920973, p. 01).

O revisionando foi citado por edital, em 30 de janeiro de 2015 (id. 16920973, p. 19). Por fim, o revisionando apresentou alegações finais, através da defensora Dra. Ariane Ferreira Martins Camargo (OAB/MT 12.586), em 20 de junho de 2015.

Consignou, outrossim que em favor do revisionando impetrou o
habeas corpus
n. 59.346/2015, pela defensora Dra. Ariane Ferreira Martins Camargo (OAB/MT 12.586), objetivando a revogação da prisão preventiva, com a expedição de contramandado de prisão, sendo que à unanimidade foi denegada a ordem, em voto do Desembargador Juvenal Pereira da Silva, que restou assim ementado:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DESNECESSIDADE DA MEDIDA PRISIONAL – COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA – FORTES INDÍCIOS DA PARTICIPAÇÃO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – NECESSÁRIA PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PREDICADOS PESSOAIS INVOCADOS QUE NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA CAUTELAR – ORDEM DENEGADA.

Deve ser mantida a custódia prévia do paciente quando constatada a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, necessária para a garantia da ordem pública, em razão do seu envolvimento no comércio de drogas em larga escala e acusação de participar de organização criminosa com essa finalidade, bem como diante da necessidade de se resguardar a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, tornando irrelevante a presença de bons predicados individuais.
Writ
denegado.”

No corpo do acórdão consignou que:

“...

Como visto, o paciente está envolvido no tráfico de drogas em grande escala, sendo sua conduta apurada na "
Operação Travessia
",

na qual, em tese, ele se associou ao tráfico, auxiliando organização criminosa.
Ademais, nota-se que,

por longo período de tempo, ele se furtou de ser intimado, de modo que o ato foi realizado por edital
.

Não obstante, nas informações prestadas pela autoridade coatora,
consta que ele não compareceu à audiência de instrução e julgamento que ocorreu no dia 15/05/2015, se fazendo presente no ato apenas o seu advogado
.

Assim, constato a necessidade da segregação cautelar do paciente, pois há prova da existência do crime de tráfico e associação para tal finalidade, sendo necessária a custódia para se garantir a ordem pública, bem como a necessidade de se resguardar a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, de modo que não padece de vício algum a decisão objurgada, estando todos os provimentos judiciais em conformidade com o ar. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

...”

Pois bem.

In casu
, depreende-se que a defesa do revisionando foi regularmente intimada, via de seus advogados constituídos, da designação da audiência de instrução, ocasião em que não só acompanharam os interrogatórios colhidos, como assinaram o respectivo termo. (ID 16920973, pág. 1)

Observa-se, do referido Termo, que, ao determinar a expedição do edital de citação, o MM. Juiz consignou que:

“... os seus causídicos se fizeram presentes e acompanharam os interrogatórios colhidos nesta data. Não havendo, portanto, possibilidade de prosseguir com o ato e considerando que o réu MOISÉS, encontra-se foragido, em lugar incerto e não sabido, DETERMINO sua regular citação/intimação via edital para que tome conhecimento do teor da denúncia, observando as formalidades legais.
(Id 16920973 – pág. 1)

O Código de Processo Penal, por meio do artigo 370, § 1o, do Código de Processo Penal, estabelece que a intimação do defensor constituído nos autos – como de fato se percebe na espécie, através de procuração acostada à fl. 122 do ID 16905955 – deve ser feita por publicação no órgão incumbido da publicidade dos autos judiciais da comarca, o que hodiernamente é feito com a publicação das intimações no Diário de Justiça Eletrônico.

O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação a essa normativa, registra que a intimação deve, de fato, ser feita em nome de quem tenha poderes conferidos por instrumento de mandato para exercer em juízo a defesa do acusado, sob pena de malferir a própria finalidade do ato, que é dar efetiva publicidade às decisões judiciais, para que delas as partes tenham conhecimento (HC 355.769/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 09/08/2016).

Igualmente, a Corte Cidadã entende que não há nulidade por cerceamento de defesa quando o réu não é pessoalmente intimado, mas os advogados constituídos nos autos o foram (RHC 74.553/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJe 18/08/2017).

Ademais, a conduta do revisionando, consistente no seu afastamento, por longo período de tempo, da persecução penal, está consignada no acórdão do
habeas corpus
59.346/2015, conforme transcrito acima.

Neste contexto, o revisionando não teve por subtraído o direito à ampla defesa e ao contraditório, sendo de rigor reconhecer a impossibilidade de acolhimento da nulidade de todos os atos realizados após o seu interrogatório ou da sentença.

A Corte Cidadã, em casos análogos, decidiu pelo não reconhecimento da nulidade, vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU FORAGIDO. DEFESA CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANTIDOS OS FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PREJUDICIALIDADE NÃO VERIFICADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE ENVOLVIDO COM O TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO IMPROVIDO.

1. A análise das teses arguidas não se encontram prejudicadas, pois, acaso constatadas as apontadas nulidades, é possível a desconstituição do édito condenatório. E, em relação ao decreto de prisão preventiva, esta Quinta Turma possui entendimento no sentido de que a sentença condenatória que mantém a prisão cautelar do réu somente constitui novo título judicial se agregar novos fundamentos, com base no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. A citação por edital somente pode ocorrer após esgotados os meios de localização do acusado, tal como ocorre neste caso, em que o ora recorrente permaneceu foragido desde a época em que foi decretada sua prisão temporária, justificando a adoção da medida para efetivar o chamamento do réu ao processo.

3. " A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva"
(RHC n. 55.992/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe 16/4/2015).

No mesmo sentido:

“REVISÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE DO ATO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CONSTATAÇÃO DO ENDEREÇO – INOCORRÊNCIA – RÉU AO TEMPO QUALIFICADO INDIRETAMENTE – INFORMAÇÃO NO INQUÉRITO AFIRMANDO SER ELE FORAGIDO – AUSÊNCIA DE ENDEREÇO A JUSTIFICAR O ATO CITATÓRIO NESTA MODALIDADE – CARÊNCIA DE PROVA NO PRÓPRIO PEDIDO REVISIONANDO REVELANDO TER SIDO OLVIDADO O ENDEREÇO NA ÉPOCA DA EXPEDIÇÃO DO EDITAL – AÇÃO IMPROCEDENTE.

É improcedente ação revisional que busca nulidade de sentença alegando vício da citação editalícia por constar no inquérito elementos suficientes para localização do requerente; se o argumento não tem a mínima credibilidade diante das provas que revelam a total impossibilidade da citação pessoal por ter sido ele qualificado indiretamente e, ainda, haver certidão atestando sua condição de foragido da justiça.”
(N.U 0017312-89.2012.8.11.0000, MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 04/10/2012, Publicado no DJE 12/10/2012)

REVISÃO CRIMINAL - PRELIMINAR - NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA - INEXISTÊNCIA - RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO - RÉU FORAGIDO - DESNECESSIDADE DE SE COMPROVAR O ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PRELIMINARES REJEITADAS - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO. I - Estando o réu em local incerto e não sabido, sendo ele, inclusive, foragido da justiça há mais de 10 anos, correta é sua intimação por edital. II - A Lei Processual Penal não exige, para fins de intimação editalícia, a comprovação prévia do esgotamento de todos os meios possíveis de localização do réu, bastando a existência de certidão negativa de intimação pessoal, informando estar ele em local incerto e não sabido, não se podendo impor ao magistrado a utilização de mecanismos não previstos em lei. III - Não há que se falar em nulidade quando do ato não resultar prejuízo para as partes. IV - Rejeitada a preliminar de nulidade do julgamento, marco interruptivo previsto no art.117, IV, CP, não há como acolher a pretensão de extinção de punibilidade pela prescrição punitiva.
(TJMG - Revisão Criminal 1.0000.12.075491-6/000, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto , 3o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 19/11/2012, publicação da súmula em 07/12/2012)

Ademais, não há falar-se em suspensão do processo e do curso prescricional nos casos que, como o presente, apesar de ter sido citado por edital, o acusado nomeou advogados. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PROCESSO CRIMINAL SUSPENSO. RÉU EM LOCAL INCERTO. ART. 366 CPP. EXTRADIÇÃO ULTERIOR A PEDIDO DA JUSTIÇA BRASILEIRA. AÇÃO PENAL SUSPENSA ATÉ DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA EXTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

2. Segundo o disposto no art. 366 do CPP, " o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art.312".

3. No caso em exame, as instâncias ordinárias afirmaram que, no momento da citação, em 2009, o local do acusado era incerto e desconhecido, haja vista que ele havia fugido da Penitenciária Agrícola de Chapecó/SC, tendo sido aplicada a regra de suspensão, nos termos do art. 366 do CPP, ausente qualquer ilegalidade.
(HC 479.397/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 19/08/2019)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO. ACUSADO CITADO POR EDITAL. ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS. RENÚNCIA DOS PODERES 3 (TRÊS) MESES APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 366 DO CPP. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA PATROCINAR A DEFESA DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA CONSTITUIR NOVO DEFENSOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

(...)

2. A teor do art. 366 do CPP, a suspensão do processo penal e do prazo prescricional, somente é possível quando o acusado, após citado por edital, não comparece e não constitui advogado nos autos.

3. No caso, embora o paciente tenha sido citado por edital, constituiu, desde a fase inquisitorial, advogado nos autos com amplos poderes, o que demonstra que conhecia da imputação contra ele dirigida. (...)
(REsp 1425339/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 09/06/2016).

Por todo exposto,
nego provimento
a presente revisão criminal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2020